Tribunal: STF
Processo: ARE 1402146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Estelionato contra idoso tentado. Absolvição pelo Juízo a quo. Recurso ministerial pretendendo a condenação nos termos da denúncia. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para afastada a causa de aumento do §4º, do art. 171, do Código Penal, fixar as penas de PERSIO AUGUSTO DA SILVA em (1) ano, nove (9) meses e vinte três (23) dias de reclusão, em regime aberto, e dezessete (17) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do conjunto probatório amealhado nos autos extrai-se que o apelado agiu com dolo, estando preenchidos todos os elementos para tipificar o delito de estelionato tentado.



    A fraude praticada pelo apelado consistiu em fazer com que a vítima lançasse sua assinatura em novo contrato de honorários com outros valores ajustado aos seus interesses. Todavia, não ficou claro para a vítima que estava assinando um novo contrato para pagamento de novos honorários.



    Em seu relato judicial o apelado não negou a existência de mais de um contrato, afirmando que quando foi substabelecido pelo Advogado Joel para duas ações de desapropriações, alegando que os contratos foram assinados na mesma oportunidade. Todavia, o apelado não trouxe aos autos elementos que comprovem sua narrativa. Ademais, pelos relatos do Advogado JÚLIO CÉSAR ALVES DE ALMEIDA MARTINS CRISTINO e do Contador JOSÉ DORIVAL DE OLIVEIRA, extrai-se que o segundo contrato fora assinado após o ano de 2008, em meados de 2015 a 2017 e não na mesma oportunidade como quer fazer crer o réu.



    Nesse contexto, com razão o i. Representante do Ministério Público, tendo-se revelado correta a condenação do apelado pelo crime de estelionato tentado, porquanto restou comprovado o emprego de meio fraudulento para auferir vantagem econômica, eis que a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre a tabela da OAB implicou na majoração demasiada do valor a ser efetivamente pago, posto que a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) indicados ao primeiro instrumento se convolaram nos valores de R$ 131.791,98 e R$ 1.342.509,73 cobrados nas execuções.



    Tem-se, portanto, que em 2014 o apelado tentou receber os honorários sucumbenciais no bojo da ação de cumprimento de Sentença nº 0006128-08.2011.8.26.0210, acostando aos autos o primeiro contrato assinado por Izolda, em que ela própria figura como cliente e, somente [sic]



    E após o indeferimento pelo Magistrado dos honorários sucumbenciais no bojo da ação de cumprimento de Sentença nº 0006128-08.2011.8.26.0210, é que o apelado produziu novo contrato ajustado aos seus interesses, dele constando a mesma data do contrato em que Izolda figurava como cliente (2008) e sua respectiva assinatura, que o apelado conseguiu valendo-se da condição senil da vítima e da confiança que ela depositava nele, buscando, em seguida, a rubrica de José Dorival (contador da vítima) e do advogado Júlio César (colega de profissão do apelado) para validar o contrato.



    Na sequência o apelado ajuizou as ações de Execução de Título Extrajudicial nº 1001170-49.2017.8.26.0210 e nº 1002102-37.2017.8.26.0210 contra a vítima, cobrando quantia que sabia indevida.



    Os crimes somente não se consumaram porque a i. a MM. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Guaíra/SP acolheu os embargos opostos pela vítima (nº 1002613-35.2017.8.26.0210 e nº 1001845-12.2017.8.26.0210), reconhecendo o dolo praticado pelo apelado na elaboração do contrato e o declarou nulo (fls. 60/74).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente